Tribunal: STF
Processo: RMS 39194
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Maria Olinda da Silva Lima contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PORTARIA CONCESSIVA DA ANISTIA. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE 839/STF. JULGAMENTO DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O presente writ foi impetrado com a finalidade de anular Portaria de competência, na época em que foi editada, do Ministro de Estado da Justiça, a qual, por seu turno, decretou a nulidade da Portaria anterior que havia reconhecido a condição de anistiado do marido da impetrante.



    2. A petição inicial amparou-se nos seguintes fundamentos: incompetência da AGU para realizar juízo político de nulidade do processo de anulação da anistia; o pedido administrativo, que culminou anteriormente no reconhecimento da condição de anistiado, foi formulado com boa-fé pelo marido da impetrante, isto é, em razão da Súmula Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia (que entendia que a Portaria 1.104/64-GM3 era ato de exceção); e decadência do direito de anular o ato administrativo.



    3. O pedido foi acolhido judicialmente porque, naquele tempo, era predominante o entendimento no STJ de que estava consumado o prazo decadencial.



    4. Com o retorno dos autos para os fins do art. 1.040, II, do CPC, a hipótese é de aplicação do juízo de retratação.



    5. Com efeito, é de conhecimento geral que o STF, no julgamento do RE 817.338/DF com Repercussão Geral (Tema 839/STF), pacificou a orientação de que a Portaria 1.104 não é ato de exceção, de modo que o reconhecimento da condição de anistiado amparado nessa premissa é passível de ser revisto, sem submissão ao prazo decadencial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (essa última parte não foi objeto de impugnação no presente writ). A tese repetitiva foi redigida nos seguintes termos: ‘no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    6. Quanto à alegada boa-fé do marido da impetrante, o argumento, por si só, perde relevância, pois o próprio julgamento no STF do RE 817.338/DF-RG pacificou que a Portaria 1.104 não é ato de exceção, de modo que o reconhecimento pretérito da condição de anistiado amparado nessa premissa é suscetível de revisão, sem submissão ao prazo decadencial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Cabe acrescentar que a impetrante não apresentou argumentação no sentido de que não teria havido observância aos princípios do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) no procedimento de revisão que resultou na publicação do ato impugnado – matéria que, em regra, demandaria dilação probatória, incompatível com esta via processual.



    8. Ordem denegada (juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC)” (e-doc. 80).



    2. A recorrente informa que “o Superior Tribunal de Justiça efetuou o rejulgamento do Mandado de Segurança na epígrafe. Na primeira apreciação, de modo a restabelecer a anistia do marido da Recorrente, anteriormente anulada pela Administração Pública. Na segunda apreciação, posterior à citada Repercussão Geral, a Primeira Sessão do STJ negou a segurança” (fls. 3-4, e-doc. 104).



    Assevera que, “fora a questão da decadência, de fato já afastada, esse procedimento administrativo que anulou a anistia violou o princípio do devido processo legal (artigo 5 2 , LIV, da Constituição da República). Esse princípio, como dito, foi protegido expressamente pela Tese da Repercussão Geral 819. O Supremo Tribunal Federal assegurou ‘ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal’” (fl. 6, e-doc. 104).



    Sustenta que “o direito de rever o ato administrativo não permite abusos por parte da Administração Pública. O princípio do devido processo legal contém uma série de garantias ao administrado contra possíveis abusos, tais como a ampla defesa, o contraditório, a irretroatividade da interpretação desfavorável, o respeito à competência do órgão definida em lei” (fl. 6, e-doc. 104).



    Anota que “o v. acórdão embargado violou a Tese 819 da Repercussão Geral, na medida em que ignorou as manifestas violações ao princípio do devido processo legal (artigo 5 2 ., inciso LIV, da Constituição da República), expressamente protegido pela citada tese” (fl. 8, e-doc. 104).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, a Recorrente requer seja o presente recurso conhecido e provido, para, reformado o v. Acórdão recorrido, se conceder a segurança e se restabelecer a portaria de anistia, com todos os seus efeitos, conforme tese da Repercussão Geral 819” (fl. 11, e-doc. 104).



    3. Em 17.5.2023, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 118).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Tem-se na espécie mandado de segurança com requerimento de medida liminar impetrado, em 24.4.2013, contra ato do Ministro da Justiça pelo qual “institu[ído] o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com a finalidade de revisar as portarias de anistia de 2.530 cabos da Aeronáutica, incluída a do marido da Impetrante ” (fl. 3, e-doc. 2).



    Alegou-se que “o direito da Administração de anular a portaria de anistia do marido da Impetrante já foi há muito atingido pela decadência” (fl. 4, e-doc. 2).



    Sustentou-se que “surpreender a Impetrante com a anulação da portaria de anistia e consequente interrupção do pagamento de sua prestação mensal após mais de 5 (cinco) anos da publicação da portaria viola a um só tempo os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica”.



    Em 28.8.2013, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança, “para restabelecer a anistia” (e-doc. 36). 



    Opostos embargos de declaração pela União, foram rejeitados 
(e-doc. 48).



    Interposto recurso extraordinário, foi determinado o sobrestamento dos autos “até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da existência de repercussão geral da matéria, nos termos dos arts. 543-B, § 1º, segunda parte, do Código de Processo Civil, e 328-A do RISTF” (e-doc. 65).



    Em 3.9.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou que, no “acórdão recorrido[,] fixou[-se], ao menos a princípio, entendimento diverso do adotado pelo STF no Tema n. 839 de repercussão geral" e determinou fossem encaminhados os autos "ao Órgão de origem, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação (e-doc. 67).



    Pelo julgamento realizado em 14.12.2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em juízo de retratação, denegar a ordem. Estes os fundamentos do voto condutor:



    “O presente writ, conforme mencionado acima, foi impetrado com a finalidade de anular Portaria de competência, na época em que foi editada, do Ministro de Estado da Justiça, a qual, por seu turno, decretou a nulidade da Portaria que havia reconhecido a condição de anistiado do marido da impetrante.



    A petição inicial amparou-se nos seguintes fundamentos: o pedido administrativo, que culminou anteriormente no reconhecimento da condição de anistiado, foi formulado com boa-fé pelo marido da impetrante, em razão da Súmula Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia (que entendia que a Portaria 1.104/64-GM3 era ato de exceção); e decadência do direito de anular o ato administrativo.



    O pedido foi acolhido judicialmente porque, naquele tempo, era predominante o entendimento no STJ de que estava consumado o prazo decadencial.



    Com o retorno dos autos para os fins do art. 1.040, II, do CPC, a hipótese é de aplicação do juízo de retratação.



    Com efeito, é de conhecimento geral que o STF, no julgamento do RE 817.338/DF com Repercussão Geral (Tema 839/STF), pacificou a compreensão de que a Portaria 1.104 não é ato de exceção, de modo que o reconhecimento da condição de anistiado amparado nessa premissa é passível de ser revisto, sem submissão ao prazo decadencial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (essa última parte não foi objeto de impugnação no presente writ). A tese repetitiva foi redigida nos seguintes termos: ‘no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    (...)



    Afasta-se, com isso, o embasamento adotado no acórdão proferido na Seção de Direito Público.



    Quanto à alegada boa-fé do marido da impetrante, o argumento, por si só, perde relevância, pois o próprio julgamento no STF do RE 817.338/DF-RG pacificou a compreensão de que a Portaria 1.104 não é ato de exceção, de modo que o reconhecimento pretérito da condição de anistiado amparado nessa premissa é suscetível de ser revisto, sem submissão ao prazo decadencial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.



    Cabe acrescentar que a impetrante não apresentou argumentação no sentido de que não teria havido observância aos princípios do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) no procedimento de revisão que resultou na publicação do ato impugnado.



    Com essas considerações, em juízo de retratação, denego a Segurança” (e-doc. 81).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA.



    1. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este e as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pela embargante. No caso dos autos, contudo, a Embargante afirma que há contradição entre o acórdão recorrido e a petição inicial, elemento esse externo ao acórdão. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.690.572/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2022, AgInt no REsp 2.001.539/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2022; e AgInt no AREsp 742.188/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17.8.2022.



    2. Ademais, ainda que superado esse óbice, verifica-se, an passant, que as breves e genéricas alegações de violação ao devido processo legal e à ampla defesa foram feitas dentro de tópico aberto pela impetrante para comprovar a existência de decadência (fl. 8, e-STJ), não chegando a demonstrar como a suposta violação ao devido processo legal e à ampla defesa chegaram a lhe causar danos.



    3. Está pacificado no STJ o entendimento de que ‘Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado’ (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 323.892/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020.



    4. Embargos de Declaração rejeitados” (e-doc. 97). 



    Esse o julgado recorrido.



    6. Em 16.10.2019, este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    Esta a ementa do acórdão:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos” (RE n. 817.338, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”.



    Anotou que, “no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”.



    Sustentou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    7. A recorrente não demonstra incompatibilidade do acórdão recorrido com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF.



    Argumenta que “o v. acórdão embargado violou a Tese 819 da Repercussão Geral, na medida em que ignorou as manifestas violações ao princípio do devido processo legal (artigo 5 2 ., inciso LIV, da Constituição da República), expressamente protegido pela citada tese”.



    Depreende-se dos documentos havidos no processo que as alegações quanto à ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal foram suscitadas genericamente pela recorrente, não havendo sido comprovado agravo a qualquer direito líquido e certo pelo ato apontado coator.



    Nesse sentido, foi o que realçou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente, tendo sido assentado que “as breves e genéricas alegações de violação ao devido processo legal e à ampla defesa foram feitas dentro de tópico aberto pela impetrante para comprovar a existência de decadência (fl. 8, e-STJ), não chegando a demonstrar como a suposta violação ao devido processo legal e à ampla defesa chegaram a lhe causar danos” (fl. 5, e-doc. 98). 



    8. Na Sessão Virtual de 25.6.2021 a 2.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.894/DF, análogo ao presente. O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, salientou não ter o acórdão recorrido divergido do decidido no RE n. 817.338/DF. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, 
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ’No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes.



    3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” 
(RMS n. 31.894, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2021).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RMS n. 37.895-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 3.12.2021).



    Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos RMS ns. 38.969, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 16.2.2023, e 37.995, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.1.2022.



    Não demonstrados, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a lesarem direito líquido e certo da recorrente, não há como prover este recurso.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora